Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732371-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE FERREIRA VIEGAS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n.o 0704394-46.2024.8.07.0018, de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Na decisão impugnada, entre outras matérias foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente, porque a beneficiária do título coletivo seria vinculado à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDFAZ/DF). Pois bem. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva se deu o reconhecimento do direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Esta relatoria determinou a suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Constata-se que sobreveio o julgamento do IRDR 21 do TJDFT em 19.08.2024, com acórdão publicado em 03.10.2024. O julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas pode trazer consequências relevantes para o presente processo, inclusive possibilitando-se ao relator dar ou negar provimento ao recurso monocraticamente (Código de Processo Civil, art. 932, IV, “c” e V, “c”). Intime-se a parte agravante (Distrito Federal) em relação à tese fixada no IRDR 21 do TJDFT (fato superveniente) para manifestação em 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 933). Após, intime-se a parte agravada (Maria José Ferreira Viegas) para resposta no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Em seguida, conclusos os autos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator